Tribunal: TJMT
Processo: 1011129-15.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011129-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JHONY VIEIRA SALES - CPF: 044.541.901-60 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL - PRESO PREVENTIVAMENTE – REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO FATO NÃO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. A posterior absolvição criminal não implica, por si, a “injustiça” da persecução criminal ou o direito de indenização, principalmente quando reconhecido que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento de dever legal, causa excludente da responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2.
“O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas”
(STJ, AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/02/2014)

3. Não se olvida as deletérias consequências advindas ao egresso, todavia, tal circunstância não perfectibiliza a responsabilização estatal a título indenizatório quando inexistente erro judiciário, tal qual delineado no inciso LXXV do art. 5 da Constituição Federal.

4. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
Jhony Vieira Sales
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais nº 1011129-15.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedente o pedido vindicado na inicial afim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 59.881,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e um reais), acrescidos dos consectários legais a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que se mostra irrefutável a responsabilidade estatal por sua prisão no bojo da ação penal 5494-38.2017.811.0042, em que figurou como réu por, supostamente, ter incorrido no delito descrito no artigo 217-A do Código Penal.

Aduz que a segregação cautelar perdurou por 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tendo sido revogada em sede de recurso de apelação, após sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal –
“não constituir o fato infração penal”
–.

Enfatiza que os danos psicológicos e emocionais advindos do ato ilícito sobressaem ao mero dissabor, notadamente ao se ter em vista que
“jamais cometeu qualquer crime”
e o estigma que lhe recai por ser egresso do sistema prisional, fazendo jus a pretensa indenização.

Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
para condenar o apelado ao pagamento da indenização pleiteada a título de danos morais.

Prequestiona os artigos 1, inciso III e 5, incisos II e LV, ambos da Constituição Federal (id. 73165541).

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 73165544).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 76680991).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o apelante foi preso em flagrante em 07/02/2007 por, supostamente, ter cometido o crime de estupro de vulnerável. Em 02/03/2017 deu-se a conversão em preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta delitiva e o risco de reiteração criminosa.

A denúncia foi recebida em 07/03/2017 e em 27/03/2017 o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnou pela revogação da prisão com fulcro na sua desnecessidade e na insubsistência dos motivos ensejadores descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Tal pedido, bem como os posteriores, foi indeferido (id. 73165490) e em 13/12/2017 o apelante foi condenado, tendo-lhe sido imposta a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id. 73165500).

Aproximadamente 09 (nove) meses depois, quando do julgamento do recurso de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal, o apelante foi absolvido por, em suma, ter-se constatado que
“as relações sexuais mantidas entre ambos eram consensuais e iniciadas a partir dos 14 (quatorze) anos da adolescente”
. Assim, o recurso de apelação foi provido para absolvê-lo por não constituir o fato infração penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fl. 360, id. 73165508).

Em 29/08/2018 foi expedido alvará de soltura (fl. 366, id. 73165508)

Fundando-se no acolhimento do pleito absolutório, o apelante almeja a reparação por danos morais, julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau por considerar, em síntese, que
“os agentes policiais agiram de acordo com suas funções, assim como o Ministério Público, que denunciou o autor com base nos fatos encontrados, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito”
(id. 73165537).

Pois bem.

A despeito dos argumentos expostos pelo apelante, não se vislumbra qualquer conduta de agentes do Estado que possa caracterizar o necessário nexo de causalidade, imprescindível à existência de responsabilidade objetiva estatal versada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Tal caracterização requer a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

No ponto, impende consignar que a referida apelação não se presta a rediscutir provas ou fundamentos sopesados na esfera criminal, devendo-se ater, tão somente, na existência ou não de responsabilidade extracontratual do Estado.

Conforme delineado, o apelante, denunciado como incurso no artigo 217-A do Código Penal, teve sua prisão preventiva decretada no bojo da ação penal, cujo processamento se deu de forma regular. A deflagração da investigação e os atos posteriores apontavam o apelante como suspeito do delito, portanto, inexiste qualquer abuso, arbitrariedade ou ilegalidade atribuíveis aos agentes estatais responsáveis por sua prisão e/ou pelas investigações.

Inexiste nos autos elementos hábeis a demonstrar, ainda que minimamente, que os atos praticados no inquérito policial, assim como os atos praticados durante a instrução processual, foram realizados em inobservância aos preceitos legais.

A constrição preventiva em questão fora efetuada dentro dos parâmetros da lei e pautada nos elementos probatórios disponíveis no momento, sob estrita observância do devido processo legal. Dito de outra forma, tem-se que a posterior absolvição criminal não implica, por si, a “injustiça” da persecução criminal ou o direito de indenização, principalmente quando reconhecido que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento de dever legal, causa excludente da responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas”
(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/02/2014).

Não se olvida as deletérias consequências advindas ao egresso, todavia, tal circunstância não perfectibiliza a responsabilização estatal a título indenizatório quando inexistente erro judiciário.

Sobre a temática, importante esclarecer que a Constituição Federal prevê que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele ficar preso além do tempo fixado na sentença (art. 5º, LXXV), que, à evidência, não se confunde com o tempo decorrido para apreciação do recurso. Incorreria em excesso de prazo, por exemplo, se, determinada a expedição do alvará de soltura, a Administração postergasse seu cumprimento, hipótese inocorrente no caso visto que expedido no dia seguinte ao julgamento (id. 73165508).

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte” (Ap. 1002884-83.2020.8.11.0007, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público. DJe 19.05.2021).

Nesse quadro, mantém-se incólume a sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, devendo ser aplicado, ainda, o disposto no art. 98, § 3ª do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022